Tribunal: TJSP
Processo: 2343585-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação Judicial convolada em Falência. Pedido de restituição de bem imóvel. Decisão que determinou a alienação do bem enquanto o requerimento de restituição, autuado em apartado, ainda estava em processamento, sob o fundamento de inércia da agravante para realizar a consolidação da propriedade. Impossibilidade. Além da necessidade, àquela época, de se aguardar o

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação Judicial convolada em Falência. Pedido de restituição de bem imóvel. Decisão que determinou a alienação do bem enquanto o requerimento de restituição, autuado em apartado, ainda estava em processamento, sob o fundamento de inércia da agravante para realizar a consolidação da propriedade. Impossibilidade. Além da necessidade, àquela época, de se aguardar o desfecho do incidente, inexiste previsão legal que estabeleça a consolidação da propriedade como requisito substancial ao pedido de restituição, restando inviável a flexibilização do rigor formal na espécie. Inteligência do art. 85 e seguintes, da Lei no 11.101/08. Ulterior trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido de restituição que inviabiliza a rediscussão do tema. Decisão reformada. Recurso provido.